Tribunal: TJMT
Processo: 1026297-78.2022.8.11.0000
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026297-78.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GENI ALVES NUNES - CPF: 103.219.341-72 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se oralmente pela concessão da segurança.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LIMINAR CONCEDIDA CONFIRMADA NA SENTENÇA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO ENTE MUNICIPAL. RECURSO RECEBIDO EM DUPLO EFEITO (
SUSPENSIVO
E DEVOLUTIVO). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AO DANO IRREPARÁVEL AO ENTE PÚBLICO RECORRENTE. RISCO DE AGRAVAMENTO DA SAÚDE DA IMPETRANTE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

“O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte” (art. 43, da lei no 9.099/95).

Se restou ausente a fundamentação a respeito da existência do dano irreparável ao ente municipal recorrente e restando
demonstrado o risco de agravamento da saúde da Impetrante, a concessão da segurança para afastar o efeito suspensivo deferido ao recurso inominado é medida que se impõe.

Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se Mandado de Segurança impetrado em 15/12/2022, contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida na ação no 1016338-74.2022.8.11.0003, que recebeu o recurso inominado interposto pelo Município de Rondonópolis, no efeito devolutivo e suspensivo.

A Impetrante alega que o deferimento do efeito suspensivo ao recurso interposto pelo Município de Rondonópolis – MT, ao invés de evitar um dano, acabou por impor um dano, não aos entes demandados, mas à impetrante, que se viu tolhida da possibilidade de lançar mão do procedimento de cumprimento provisório de sentença, ficando impossibilitada de obter a medicação TEPEV (hidroxiuréia) 500MG de uso continuo, indispensável ao seu tratamento, conforme recomendação médica.

Sustenta que
“não há como se cogitar de qualquer dano irreparável ao Município de Rondonópolis – MT caso o seu recurso fosse recebido e processado apenas no efeito devolutivo, pois em caso de provimento do recurso o ente público poderia lançar mão das medidas necessárias ao ressarcimento dos valores dispendidos em cumprimento da sentença posteriormente reformada”.

Ao final requer a concessão de liminar afastando o efeito suspensivo e que seja concedida a segurança para manter o recebimento do recurso tão somente no efeito devolutivo.

A liminar foi indeferida, conforme decisão prolatada em 10/01/2023 (Id. n.

154660182).

O litisconsorte passivo necessário apresentou manifestação (ID 156140662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Mandado de Segurança

1026297-78.2022.8.11.0000

Classe CNJ

120

Impetrante:

Geni Alves Nunes

Impetrado:

Dr. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah, Juiz de Direito do Primeiro Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis – MT

Litisconsorte(s)

Município de Rondonópolis/MT

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de março de 2023

VOTO

Colendos pares;

O presente
Writ
tem como finalidade a suspensão do efeito suspensivo deferido ao recurso inominado interposto pelo Município de Rondonópolis/MT, na ação no 1016338-74.2022.8.11.0003.

O Mandado de Segurança é uma ação civil que visa combater ato ilegal ou arbitrário praticado por autoridade coatora, não sendo permitido seu manejo como sucedâneo recursal (Súmula 267, do STF).

A concessão de mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o, da Constituição Federal e art. 1o, da Lei 12.016, de 07/08/2009.

No que tange a ato judicial, é pacífico o entendimento que o Mandado de Segurança apenas é cabível em casos excepcionais, desde que demonstrado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

No presente caso, verifico que a Impetrante figura como parte autora nos autos do processo de origem (1016338-74.2022.8.11.0003) que move em desfavor do Município de Rondonópolis, onde visa o fornecimento do medicamento TEPEV (hidroxiuréia) 500 MG de uso contínuo.

Em 01/08/2022 foi deferida a liminar, na referida ação nos seguintes termos:

“
Por tais considerações, sem prejuízo de modificação ou alteração posterior,
DEFIRO A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA
, e, em consequência, determino que o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT, independentemente de óbices burocráticos, providencie o medicamento prescrito pelo médico, qual seja,
TEPEV (hidroxiuréia) 500 MG
, em favor da paciente GENI ALVES NUNES, no prazo de 05 (cinco) dias, garantindo ao mesmo o tratamento de saúde adequado, EM REGIME DE URGÊNCIA, assegurando, dessa forma a paciente, a efetivação do direito referente à vida e à saúde, independente de se aguardar em qualquer fila de atendimento ou espera”.

Em 26/10/2022 foi proferida sentença cuja parte dispositiva dispõe:

“1)
CONDENO
os requeridos
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
a cumprirem a obrigação constitucional de tornar efetivo o direito à assistência à saúde da parte autora (paciente), providenciando-se o fornecimento gratuitamente a parte autora do medicamento objeto da lide, conforme prescrição médica, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas até o limite do valor dos medicamentos; 2)
CONFIRMO
a medida liminar de antecipação dos efeitos da tutela anteriormente concedida”.

O Município de Rondonópolis interpôs Recurso Inominado em 21/11/2022, e em decisão proferida em 06/12/2022, o recurso foi recebido em ambos os efeitos, o que motivou a impetração deste
Mandamus
.

No rito dos juizados especiais, o art. 43 dispõe que:

“Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte”.

Nos termos do disposto no artigo acima, a concessão de efeito suspensivo ao Recurso Inominado é uma medida extremamente excepcional.

No caso, se a ação foi julgada procedente e a liminar confirmada, inexiste dano irreparável ao Município que interpôs o recurso, mas sim à parte recorrida, ora Impetrante, que poderá sofrer a demora até ver efetivada a decisão que lhe foi favorável, no caso, fornecimento do medicamento.

Desta forma, entendo, que, no caso em análise, o dano maior, decorrente da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é da Recorrida/Impetrante, e não do Município Recorrente, haja vista que os efeitos da sentença foram postergados para após o trânsito em julgado do recurso inominado, o que poderá agravar seu estado de saúde.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PROFERIDA NOS AUTOS No 1012306-26.2022.8.11.0003- RECURSO INOMINADO MANEJADO PELO MUNÍCIPIO DE RONDONÓPOLIS – ADMISSIBILIDADE PELO JUÍZO SINGULAR NO DUPLO
EFEITO
(
SUSPENSIVO
E DEVOLUTIVO) SEM FUNDAMENTAÇÃO – CONTRARIEDADE À REGRA CONTIDA NO ARTIGO 43 DA LEI No 9.099/95 - RISCO DE AGRAVAMENTO DA SAÚDE DA IMPETRANTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO DANO IRREPARÁVEL AO ENTE PÚBLICO RECORRENTE – SEGURANÇA CONCEDIDA.
(N.U 1000793-21.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO INOMINADO RECEBIDO EM DUPLO EFEITO – RISCO DE AGRAVAMENTO DA SAÚDE DO IMPETRANTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO DANO IRREPARÁVEL AO ENTE PÚBLICO RECORRENTE – SEGURANÇA CONCEDIDA.
Uma vez ausente a fundamentação sobre a existência de dano irreparável à municipalidade recorrente, merece ser afastado o
efeito

suspensivo
concedido ao recurso inominado interposto, o qual se encontra contrário a própria concessão da tutela de urgência confirmada no decisum objurgado.
Segurança concedida.
(N.U 1000996-80.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 14/02/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ARISTAB 10MG (ARIPIPRAZOL) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PROFERIDA NOS AUTOS No 1016930-29.2019.8.11.0002 – RECURSO INOMINADO MANEJADO PELO MUNÍCIPIO DE RONDONÓPOLIS – ADMISSIBILIDADE PELO JUÍZO SINGULAR NO DUPLO
EFEITO
(
SUSPENSIVO
E DEVOLUTIVO) SEM FUNDAMENTAÇÃO – CONTRARIEDADE À REGRA CONTIDA NO ARTIGO 43 DA LEI No 9.099/95 – LIMINAR DEFERIDA PARA RECEBIMENTO DO RECURSO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO – SEGURANÇA CONCEDIDA.
(N.U 1000635-63.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 06/12/2022)

Portanto, restando demonstrada urgência para atendimento da necessidade de tratamento médico da Impetrante, ante ao risco de agravamento da sua saúde, bem como a ausência de fundamentação sobre a existência de dano irreparável ou de difícil reparação ao ente Municipal, a concessão da segurança para afastar o efeito suspensivo deferido ao recurso inominado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
levando-se em consideração a demonstração de dano irreparável ou de difícil reparação que pode ser causado a Impetrante, conheço do presente
mandamus
e, no seu mérito,
CONCEDO A SEGURANÇA
, para afastar o efeito suspensivo deferido ao recurso inominado interposto pelo Município de Rondonópolis nos autos do processo sob n. 1016338-74.2022.8.11.0003.

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula no 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2023